Tribunal: TJDFT
Processo: 0700664-81.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700664-81.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esclareça o agravante a pretensão, pois as consultas realizadas por esta relatora no site da SEFAZ-DF mostra que o IPVA de 2020 está lançado no nome do atual proprietário, e o CPF do agravante gerou certidão negativa de débitos, conforme documentos anexos. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a